Tribunal: TJMT
Processo: 1004413-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Alienação fiduciária sobre veículo. Alegação de fraude na compra e venda. Indeferimento de tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004413-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), JUCELIA MADALENA DE JESUS - CPF: 384.740.181-53 (AGRAVANTE), MTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 47.860.315/0001-72 (AGRAVADO), SAVIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 027.456.522-65 (AGRAVADO), ROSEMAR ZENI - CPF: 604.326.911-20 (AGRAVADO), ARIANNE BENTO DE ALMEIDA - CPF: 042.530.101-05 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Alienação fiduciária sobre veículo.
Alegação de f
raude na compra e venda. Indeferimento de tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, objetivando a exclusão da alienação fiduciária sobre veículo automotor e a proibição de sua busca e apreensão. A agravante alegou ter adquirido e pago pelo veículo antes de alienação fiduciária realizada por terceiro, sustentando ter sido vítima de golpe articulado pelos agravados.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ao apontar a natureza satisfativa da medida e a necessidade de dilação probatória, não havendo nulidade
por ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489, § 1º, do CPC.

4.
Os documentos apresentados pela agravante — contrato de compra e venda e comprovante de pagamento parcial — são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade dos registros formais da alienação fiduciária em nome de terceiro.

5.
A alegação de fraude contratual demanda produção de prova técnica e contraditória, o que inviabiliza a antecipação de tutela em caráter satisfativo neste momento processual.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A decisão judicial que analisa, ainda que de forma concisa, os fundamentos jurídicos relevantes e os requisitos legais para o indeferimento da tutela provisória não
é
nula por ausência de fundamentação
”
.
2. “
Alegações de fraude e simulação em contratos de compra e venda de veículos com garantia fiduciária demandam instrução probatória adequada, sendo incabível o deferimento de medidas antecipatórias com base em prova unilateral
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 9º, 11, 300 e 489, §

1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.675.001/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
24.02.2025; TJMT, AI n. 1028105-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUCELIA MADALENA DE JESUS
em face de decisão (Id. 182287030, na origem) proferida pela MM. Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que, nos autos
da
ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais
n.
1001830-21.2025.8.11.0003
ajuizada contra
MTS COMÉRCIO DE VEÍ
CULOS LTDA.
e
outros
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de exclusão da alienação fiduciária sobre o veículo
Hyundai Creta 1 TA
Limited
, 2021/2022, Placa RES-0B62, bem como para impedir que a instituição financeira agravada promova eventual ação de busca e apreensão do bem.

Em suas razões recursais
(Id. 268751771), a agravante sustenta
a nulidade da decisão recorrida
por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 11 e 489, §

1º, do Código de Processo Civil.

Alega que o Juízo singular
deixou de enfrentar os argumentos relevantes trazidos na petição inicial, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem analisar de maneira concreta os documentos e elementos fáticos que evidenciam o perigo de dano e a probabilidade do direito
.

No mérito, aduz
que adquiriu e pagou pelo veículo antes da alienação fiduciária promovida pelos agravados, alegando que foi vítima de um golpe, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida sua condição de legítima proprietária e determinada a imediata re
tirada da alienação fiduciária.

A
rgumenta que há risco iminente de busca e apreensão, caso as prestações do financiamento não sejam quitadas pela financiada, a agravada
Arianne
Bento de Almeida
.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de lhe conceder a tutela de urgência pleiteada na origem.

A liminar vindicada foi indeferida (Id

269326756
).

Devidamente intimado
s
, o
s
agravado
s

Aymore
Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A.
,
Sávio Silva
d
e Azevedo
,
Arianne
Bento
d
e Almeida
e
Rosemar Zeni

deix
aram
transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar suas contrarrazões
, enquanto o agravado MTS Comércio de Veículos Ltda. não teve sua citação efetivada na origem
(Id.
275865886
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
impende
consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum
eventum
litis
”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais
ajuizada por
Jucelia Madalena de Jesus
em face de
MTS Comércio de Veículos Ltda.
e
outros
,
com a pretensão
de ver reconhecida a nulidade do contrato de financiamento com alienação fiduciária referente ao veículo
Hyundai/Creta 1 TA
Limited
, 2021/2022,
P
laca RES-0B62, bem como a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais
(Id.
1001830-21.2025.8.11.0003
)
.

Em sua inicial, a requerente alegou que, em 30/10/2024, firmou
contrato de compra e venda com a requerida
MTS Comércio de Veículos Ltda.
, tendo por objeto o veículo supracitado, que já estava em sua posse. Entretanto, posteriormente, descobriu que o veículo fora alienado fiduciariamente em nome de terceiro, sem seu consentimento, junto à instituição financeira
requerida
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

Apontou, ainda, que foi vítima de golpe, uma vez que a alienação fiduciária se deu por meio de simulação e dolo, envolvendo todos
os requeridos, com a utilização indevida do nome da
requerida

Arianne
Bento de Almeida

para obtenção de financiamento.

Diante disso, pugnou pela antecipação da tutela para
que fosse determinado ao DETRAN/
MT a exclusão do registro de alienação fiduciária do veículo em questão, bem como para que

a
requerid
a

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A
.
fosse impedid
a
de promover a busca e apreensão do bem, sob pena de grave dano irreparável à
requerente.

Ao apreciar o feito, no entanto, o d. Juízo de primeiro grau

indeferiu a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

“
[...]
Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora. Dessa forma, não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não
evidenciada relevante
fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual. O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório e averiguar acerca das
alegações trazidas pelas partes.

Ex
positis
, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro
a medida pleiteada.

[...]
”

(Id.
182287030
, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, argumentando que a r. decisão agravada carece de fundamentação adequada, além de desconsiderar os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, circunstâncias dev
idamente comprovadas nos autos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão agravada por sup
osta ausência de fundamentação.

O
Juízo

singular
, ao consignar que “
a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora
”,
expôs
, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasaram seu convencimento.

Verifica-se, pois, que, ao identificar o caráter satisfativo da medida pleiteada — que, na prática, implicaria o esgotamento do próprio objeto da demanda —,
o Juízo singular
entendeu pela imprescindibilidade da instrução probatória, especialmente para melhor aferição da verossimilhança das alegações e da existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse contexto, não há que se falar em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco em violação ao artigo 489, §

1º, do Código de Processo Civil, pois a decisão impugnada observa os critérios legais de validade e completude da fundamentação judicial."

A propósito:

“
[...]
2.
Não configura ofensa aos
arts
. 489
e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem,
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente
,
adotar fundamentação contrária à pretensão da parte
,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia
. [...]”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.675.001/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025 – grifo nosso).

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito
.

No mérito
, após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de dois pressupostos essenciais: a
probabilidade do direito
alegado
(
fumus boni iuris
) e
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). Ademais, é indispensável que a medida postulada seja
reversível
, conforme dispõe o § 3º do referido artigo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se, como regra, o indeferimento da tutela.

Na hipótese
, a pretensão recursal fundamenta-se na alegada propriedade do veículo
Hyundai/Creta 1 TA
Limited
, adquirido mediante contrato de compra e venda firmado com a empresa MTS Comércio de Veículos Ltda., em 30/10/2024
(Id.
181831988
, na origem)
.

Contudo, a documentação apresentada é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos registros formais

Aymoré (Id. 181833394, 181833399, 181833407, na origem)
, que apontam como proprietária a agravada
Arianne
Bento de Almeida, com alienação fiduciária regularmente averbada em favor da instituição financeira
.

Isso porque, n
ão obstante a agravante apresente contrato de compra e venda celebrado com a agravada MTS Comércio de Veículos
Ltda.
(Id.
181831988
, na origem)
e comprovante de pagamento parcial
(Id.
181833391
, na origem)
, tais documentos

não
são suficientes para comprovar
eventual fraude na constituição da garantia fiduciária, tampouco a atuação coordenada entre os agravados.

Além disso
,
a
complexidade fática do caso em exame exige dilação probatória para o devido esclarecimento das controvérsias. A alegação de que a agravante teria sido vítima de esquema fraudulento supostamente articulado por diversos agentes, incluindo a pessoa de
Arianne
Bento de Almeida, não pode ser dirimida de forma sumária, mas media
nte produção de provas técnicas
e contraditórias
.

Aliás, a juntada de boletim de ocorrência (Id. 181835615), embora relevante, não substitui a necessária instrução probatória, conforme estabelece o artigo 9º do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a produção de prova pericial e testemunhal mostra-se imprescindível para aferir a veracidade do contrato de compra e venda, a origem dos valores transferidos, a relação jurídica entre as partes envolvidas e a eventual existência de vício de consentimento ou simulação.

Dessa forma
, agiu com acerto o Juízo singular ao reconhecer a insuficiência probatória para a concessão da tutela provisória de urgência
, porquanto a
complexidade do litígio recomenda que se aguarde o desenvolvimento regular da instrução processual, com vistas à preservação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE DÉBITO E BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A
necessidade de oportunizar o contraditório às partes é fundamental, não sendo cabível decisão sumária sem análise aprofundada das provas
.
A eventual concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária poderia acarretar danos irreparáveis à parte contrária, sendo prudente aguardar a instrução probatória.
[...]
Tese de julgamento:
‘
A concessão de tutela provisória de urgência exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a apresentação de provas unilaterais
.
A necessidade de dilação probatória e do contraditório impede o deferimento de medidas antecipatórias em situações que demandam análise aprofundada
’
.
[...]”
(N.U 1028105-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024 – grifo nosso).

Importa destacar, por fim, que a presente decisão não antecipa o julgamento do mérito da ação principal, limitando-se à verificação da presença ou não dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência.

À vista do exposto, e ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil,
mantenho o indeferimento da tutela de urgência
, reafirmando a necessidade de regular prosseguimento do feito para o pleno esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto por
Jucelia Madalena de Jesus
e
NEGO-HE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025